Tribunal: TJBA
Processo: 0107248-03.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0107248-03.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ACACIO DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
GUINORA XAVIER DURAES, LEINI XAVIER DURAES

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO POR UM ANO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA HABILITAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MANDADO DE INTIMAÇÃO ENVIADO ATRAVÉS DE AVISO DE RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ACACIO DE OLIVEIRA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, II, do CPC, sob o argumento de paralisação do feito por mais de um ano por negligência da parte autora.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo por negligência da parte autora observou o requisito da prévia intimação pessoal válida, indispensável à configuração do abandono da causa, conforme previsto no art. 485, II e §1º, do CPC.

III. Razões de decidir: A extinção do processo por paralisação superior a um ano por negligência da parte exige, como pressuposto, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, sob pena de nulidade da decisão. No caso concreto, embora tenha sido expedida carta com aviso de recebimento ao endereço da parte autora, o comprovante foi assinado por terceiro, sem demonstração de vínculo ou poderes de representação, não se configurando a necessária intimação pessoal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme no sentido de que a intimação pessoal válida constitui requisito indispensável à extinção do processo por abandono. Ausente a comprovação de intimação pessoal válida da parte autora, impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por negligência da parte autora, com fundamento no art. 485, II, do CPC, exige prévia intimação pessoal válida, nos termos do §1º do referido dispositivo.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0107248-03.2006.8.05.0001, da Comarca de SALVADOR – BA, sendo apelante ACACIO DE OLIVEIRA SANTOS e apelado DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2026

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador(a) de Justiça